Tribunal: STF
Processo: ARE 1285634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO E SALÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ERRO DE FATO. ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS (LEI nº 7.997/00). SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL COM BASE NAS LEIS Nº 7.399/94 E Nº 7.493/95. REQUISITOS PREENCHIDOS. HORAS EXTRAS ALUSIVAS A PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
    1- Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública, negando o direito à progressão horizontal, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, por tratar-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). 
    2. Se a servidora municipal preenche os requisitos legais para a progressão funcional, faz jus tanto ao respectivo acesso quanto ao recebimento das diferenças salariais, respeitando-se eventual prescrição. 3. Constatado equívoco no enquadramento da servidora, deve ser alterado o julgado para determinar a progressão para letra correta.
    4. O pagamento do adicional de horas extras é direito fundamental previsto na Constituição Federal, com eficácia legal e aplicação imediata, não merecendo reforma a sentença que reconheceu o direito à percepção do acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal trabalhada, mesmo que em função da substituição de outro profissional da educação, porquanto demonstrada a existência de jornada de trabalho superior à trazida na legislação de regência.
    5. Tendo sido o pedido inicial certo e determinado, com limitação da cobrança às horas extras devidas até o ajuizamento da ação, inviável a postulação de valores relativos a período posterior, por extrapolarem o pleito exordial, sobre o qual se assentou o julgador quando da prolação da sentença.
    6. No caso de condenação imposta à Fazenda Pública, sobre as prestações vencidas deverão incidir juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, além de correção monetária com base no IPCA-E.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que se refere às horas extras, o município aduz que o trabalho prestado pela apelada não se trata de hora extra e sim, de cumprimento da carga horária do substituído.
    Por sua vez, a servidora defende a reforma do julgado para incluir o pagamento de adicional de 50% (cinquenta por cento) desde os cinco anos antes da propositura da demanda até a data do efetivo pagamento.
    Vê-se que o adicional de horas extras é direito constitucional, previsto no art. 7º, XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento).
    Por sua vez, o inciso XIV do art. 78 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia dispõe:
    (...)
    Da análise dos autos constata-se que a servidora comprovou se enquadrar na hipótese constitucional que lhe confere o direito ao adicional de horas extras, visto ter exercido jornada de trabalho acima da carga horária mensal para a qual foi contratada, não podendo o município de Goiânia se isentar da contraprestação devida, por força dos princípios da legalidade e da moralidade a que está submetido.
    Consta do atestado de carga horária jungido ao feito (evento n 03, doc. 24) que em alguns períodos nos anos de 2009 a 2013 a autora laborou por 60 (sessenta) horas mensais, ultrapassando as 40 (quarenta) horas semanais máximas estabelecidas em lei. Ademais, provado que pelo período extraordinário laborado a autora recebeu como se horas normais fossem. 
    (...)
    Lado outro, não houve a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, no sentido de que não teria havido a prestação de horas extraordinárias trabalhadas pela autora, por ser incontroverso o cumprimento de carga horária superior à normal, fazendo jus, portanto, ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o acréscimo de carga horária suplementar.
    Destarte, escorreita a decisão de primeira instância ao reconhecer o direito da autora de que as horas excedentes devem ser remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor da hora normal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente